Tribunal: TJES
Processo: 5007913-73.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007913-73.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARIA APARECIDA AGNER FERREIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO APRECIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. PLEITO APRECIADO MAS NEGADO.

PROCESSO nº 5007913-73.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

EMBARGADA: MARIA APARECIDA AGNER FERREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que, de fato, o acórdão hostilizado deixou de analisar o pedido de revisão da forma de atualização monetária das parcelas a serem restituídas à autora.

Entretanto, em análise dos autos, verifiquei que a sentença proferida pelo juízo
a

quo
, acertadamente, determinou que a atualização monetária deve incidir a partir de cada parcela desembolsada pela autora e os juros de mora, a partir da citação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido, de forma reiterada, que nos casos de rescisão de contrato por desistência do comprador, a correção monetária das parcelas a serem restituídas deve incidir a partir da data de cada desembolso:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS.

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS. DATA DE CADA DESEMBOLSO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.1.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso.
Precedentes.2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.3. Agravo interno não provido(AgInt no AREsp n. 1.985.060/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)
grifei

A propósito:

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5937047-73.2024.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA RECORRENTES: VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E DOURADOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: FABIO VENANCIO PEREIRA REIS DECISÃO [...] RAZÕES DE DECIDIR [...] AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. COBRANÇA DA TAXA DE FRUIÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. [...] 7.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 8. [...] (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível, 5937047-73.2024.8.09.0051, DESEMBARGADOR AMARAL WILSON DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 19/08/2025 14:01:51)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reconhecer a ausência de apreciação do pedido de revisão da forma de atualização monetária. Contudo,
mantenho a forma de atualização tal como determinada pelo juízo de origem
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)